Tribunal: TJSP
Processo: 1016897-74.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Inexigibilidade de débito. Origem dos débitos não comprovada pela ré. Débitos inexigíveis. Insuficiência da fatura de cartão de crédito para comprovar a relação jurídica combatida. Documento unilateral. Necessário o cancelamento das anotações nos órgãos de proteção ao crédito. Danos Morais. Inocorrência. Existência de negativação preexistente àquelas ora questionadas. Aplicação da

Ementa:
Apelação. Inexigibilidade de débito. Origem dos débitos não comprovada pela ré. Débitos inexigíveis. Insuficiência da fatura de cartão de crédito para comprovar a relação jurídica combatida. Documento unilateral. Necessário o cancelamento das anotações nos órgãos de proteção ao crédito. Danos Morais. Inocorrência. Existência de negativação preexistente àquelas ora questionadas. Aplicação da Súmula 385 do STJ. Multa por litigância de má-fé afastada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085990
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016897-74.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JOICE SANTOS
FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016897-74.2019.8.26.0405 -Voto no 43460 - Elthon
2
VOTO No: 43460
APEL. No: 1016897-74.2019.8.26.0405
COMARCA: Osasco
JUIZ 1a INST.: Mario Sérgio Leite
APTES.: Joice Santos Fernandes
APDO.: Banco Bradesco S/A
Apelação. Inexigibilidade de débito. Origem dos débitos não
comprovada pela ré. Débitos inexigíveis. Insuficiência da fatura de
cartão de crédito para comprovar a relação jurídica combatida.
Documento unilateral. Necessário o cancelamento das anotações
nos órgãos de proteção ao crédito. Danos Morais. Inocorrência.
Existência de negativação preexistente àquelas ora questionadas.
Aplicação da Súmula 385 do STJ. Multa por litigância de má-fé
afastada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação ajuizada contra a r. sentença de fls.
151/155, de relatório adotado, que, nos autos da ação de indenização por danos
morais cumulada com inexigibilidade débito, julgou o pedido inicial improcedente, por
entender que foi comprovada a relação negocial entre as partes e que sobre a
hipótese incide a súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, condenou a
autora ao pagamento de multa de 5% do valor atualizado da causa, por ser litigante
de má fé, e, pela sucumbência, ao pagamento de custas, despesas e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Alega a autora, preliminarmente, que não litiga de má-fé. No
mérito, sustenta que os cadastramentos nos órgão de proteção ao crédito são
irregulares. Afirma que a ré não produziu nenhuma prova acerca da relação jurídica
entre as partes. Sustenta que as faturas foram enviadas a endereço que desconhece.
Argumenta que as faturas foram produzidas após a propositura da ação, copiando-se
os dados lá apresentados, sendo impossível confirmar a veracidade das informações
ali contidas ou que foram efetivamente enviadas para si. Aduz que as imagens das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016897-74.2019.8.26.0405 -Voto no 43460 - Elthon
3
telas do sistema do réu não têm teor probatório. Afirma que não possui qualquer
vínculo com a empresa. Assevera que no momento da inscrição não havia inscrição
desabonadora em seu nome. Requereu a reforma da sentença para que o pedido
inicial seja julgado procedente.
Recurso recebido, tempestivo e respondido.
É a suma do necessário.
O recurso comporta parcial provimento para que a dívida
apontada na inicial seja declarada inexigível e para que a multa por litigância de má-
fé seja afastada.
No caso em questão, a autora alega inexigibilidade do débito,
afirmando não ter relação jurídica com o réu, que gerou a dívida impugnada.
Ainda que alegue o contrário, não houve comprovação em
sentido contrário por parte do réu. Isto é, alega a regularidade do débito, mas não
comprova a celebração do contrato, não demonstrando a origem do débito apontado.
Ressalta-se que a apresentação de fatura de cartão em nome
da autora não é suficiente para comprovar a relação jurídica questionada na presente
ação, pois trata-se de documento unilateral.
Nesse sentido, entendimento desta Colenda Câmara:
Apelação. Inexigibilidade de débito. Autor que alega ter sido
negativado por dívida decorrente de cartão de crédito que não
contratou. Réu que não se desincumbiu do seu ônus
probatório. Não apresentação do contrato supostamente
celebrado. Insuficiência da fatura de cartão de crédito para
comprovar a relação jurídica combatida. Documento unilateral
que não indica o mesmo número de contrato que consta na
notificação de cobrança. Aplicação do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016897-74.2019.8.26.0405 -Voto no 43460 - Elthon
4
Consumidor. Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor. Desnecessária a comprovação de culpa do
apelante. Culpa do autor. Inocorrência. Dano causado
exclusivamente pela conduta comissiva do réu. Dano in re ipsa.
Incidência da Súmula 385 do STJ. Negativações preexistentes
no nome do autor que impedem a fixação de indenização por
danos morais por esse motivo. Sentença não fundada apenas
na negativação indevida. Falha na prestação de serviços por
parte do Banco réu, uma vez que emitiu cartão de crédito em
nome do autor, sem que este o tenha realmente requerido.
Ausência de verificação da autenticidade dos documentos
supostamente apresentados no momento de requisição do
cartão.
Danos
morais.
Ocorrência
Critérios
de
proporcionalidade e razoabilidade na fixação do quantum
indenizatório. Valor de indenização arbitrado que deve ser
mantido. Honorários recursais a cargo do apelante. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação Cível 1045811-04.2016.8.26.0002;
Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
15a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2019; Data de
Registro: 28/03/2019)
Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe era incumbido, nos
termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.
Consequentemente, torna-se necessário o cancelamento das
anotações nos órgãos de proteção ao crédito.
Apesar da conclusão pela inexigibilidade dos débitos apontados
e a consequente irregularidade das negativações, não faz jus a autora aos danos
morais pleiteados. Isso, pois, conforme documento de fls. 140, a apelante possui
outras negativações preexistentes àquelas discutidas na presente ação.
Malgrado a autora afirme que tais negativações foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016897-74.2019.8.26.0405 -Voto no 43460 - Elthon
5
declaradas inexigíveis, não há comprovação dessas alegações.
E, tendo em vista a preexistência de anotação desabonadora
nos órgãos de proteção ao crédito, não se pode concluir que a inscrição por parte da
ré tenha causado danos à honra da autora, não cabendo ao caso indenização por
dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.
Por fim, de rigor o afastamento da imposição de multa por
litigância de má-fé, diante do acolhimento da irresignação da autora, não restando
evidenciada alteração da verdade dos fatos ou qualquer outra conduta condenável.
Assim, ante o parcial provimento do recurso, de rigor a
redistribuição dos ônus da sucumbência, devendo ambas as partes arcar com os
ônus sucumbenciais na mesma proporção. Os honorários advocatícios da autora
ficam a cargo do réu, fixados em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §8 do Código
de Processo Civil. A autora, por sua vez, arcará com os honorários da parte contrária
no valor de 12% do valor da causa, ambos já se considerando o disposto no §11 do
mesmo dispositivo legal.
Deve-se observar, entretanto, a gratuidade de justiça de que
goza a apelante, permanecendo as obrigações sucumbenciais sob condição
suspensiva de exigibilidade, conforme dispõe o art. 98, § 3o do diploma processual.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016897-74.2019.8.26.0405 -Voto no 43460 - Elthon
6